Tribunal: STF
Processo: Rcl 37357
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
(Petição STF n. 30.018/2020)
PETIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NA RECLAMAÇÃO. EQUÍVOCO NO PROTOCOLO: NADA A PROVER. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO: ARQUIVAMENTO.
    1. Em 28.10.2019, neguei seguimento à reclamação ajuizada por Fleury S/A contra decisão proferida pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 0802597-31.2008.8.26.0000/50004, pela qual teria sido descumprida a decisão do Ministro Gilmar Mendes, que teria determinado a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação do art. 543-B, e conferido má aplicação ao que decidido no Recurso Extraordinário n. 439.796-RG, Tema 171 (e-doc. 15).
    Em 21.2.2020, os embargos de declaração opostos pela reclamante foram convertidos em agravo regimental e essa decisão foi confirmada pela Segunda Turma (e-doc. 31).
    Opostos embargos de declaração contra a decisão colegiada, foram rejeitados (e-doc. 39).
    2. Em 4.5.2020, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou “que o(a) acórdão/decisão transitou em julgado em 01/05/2020” (e-doc. 40).
    3. Em 8.5.2020, pela Petição STF n. 30.018/2020, a reclamante opôs embargos de divergência na presente reclamação (e-doc. 42).
    4. A decisão proferida nesta reclamação transitou em julgado em 1º.5.2020, exaurindo-se a competência constitucional deste Supremo Tribunal na presente ação. Nada há prover.
    À Secretaria Judiciária para desentranhar a Petição n. 30.018/2020 e os documentos juntados e devolvê-los à reclamante.
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora